Tribunal: TJES
Processo: 5000087-90.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-90.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VERA LUCIA ANACLETO OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NO PROCESSO N
º
5000087-90.2022.8.08.0068

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO:
VERA LÚCIA ANACLETO OLIVEIRA

-
VOTO
-

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS PERCEBIDAS A MAIOR PELA AUTORA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. VERBA ALIMENTAR. BOA-FÉ DA SEGURADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ALEGA A PARTE AUTORA QUE EM RAZÃO DO SEU ENCAMINHAMENTO PARA APOSENTADORIA, FOI AFASTADA DEFINITIVAMENTE DE SUAS FUNÇÕES, FICANDO NO AGUARDO DA DECISÃO DEFINITIVA ACERCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PRETENDIDO.

ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS (21/07/2008) E A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DE SUA APOSENTADORIA (JANEIRO/2011), A AUTORA PERMANECEU RECEBENDO SUA REMUNERAÇÃO NA FORMA INTEGRAL. NO ENTANTO, DESDE JANEIRO DE 2011 A RÉ PASSOU A REALIZAR DESCONTOS DOS VALORES SUPOSTAMENTE DOS PAGOS A MAIOR, O QUE PERDUROU ATÉ MAIO/2022.

ADUZ A PARTE AUTORA QUE RECEBIA OS SEUS PROVENTOS DE BOA-FÉ, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ RAZÃO PARA RESTITUIÇÃO, AO PASSO QUE PLEITEIA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE SEU BENEFÍCIO.

A SENTENÇA OBJURGADA RECONHECEU A TESE AUTORAL, COM DESTAQUE PARA OS SEGUINTES TERMOS:

“Portanto, da análise do julgado supracitado, resta patente que em se tratando de erro operacional, como é o caso dos autos, deve-se avaliar se o servidor possuía condições de compreender a ilicitude do recebimento dos valores. Nesse ponto, a parte autora não tinha qualquer ingerência sobre o tempo e a análise dos requisitos legais atinentes à aposentadoria que lhe caberia. Ora, o servidor público ao receber a remuneração deposita no órgão pagador a legítima confiança de que a apuração do valor devido foi feita com lisura e segundo as determinações legais. O pagamento equivocado, in casu, escapa ao conhecimento do cidadão comum. A autora não deu causa ao pagamento indevido ou omitiu dados da Administração, induzindo-a a errar. Assim, a partir dos descontos admitidos pela Administração (ID 24642563) e considerando a prescrição de eventuais parcelas, impõe-se a procedência do pedido, abarcando parcelas vencidas e vincendas comprovadas. Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 16459442 e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) condenar o requerido a abster-se de exigir a devolução dos valores, percebidos a título de proventos integrais desde o afastamento definitivo da autora; b) promover a devolução dos valores já descontados em contracheque, a título de reposição estatutária, no importe de R$ 19,423,92 (R$ 10.860,93 – vínculo 51 e R$ 8.562,99 – vínculo 52).”

A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIAR A SENTENÇA
A QUO
, SUSTENTANDO A INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ POR PARTE DA AUTORA, BEM COMO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, DE FORMA QUE PLEITEIA SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

CONCLUSÃO:
AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVA-SE QUE A PARTE AUTORA ESTAVA RECEBENDO SEUS PROVENTOS DE FORMA INTEGRAL POR CULPA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A QUAL, AO CONSTATAR SUA ATUAÇÃO ERRÔNEA, PASSOU A EXIGIR A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR, DANDO INÍCIO, ENTÃO, AOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

NÃO SE OLVIDA QUE O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DA QUESTÃO PASSOU A DAR NOVO TRATAMENTO EM MAIO DE 2021, A PARTIR DA DEFINIÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.009,
IN VERBIS
:
“
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada de lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido [...] os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão
” (REsp 1769209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 10/03/2021, DJe 19/05/2021).

TAL POSICIONAMENTO, ALIÁS, ENCONTRA-SE EM SINTONIA COM A TESE FIRMADA TAMBÉM PELO STJ QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 979,
IN VERBIS
:
“
Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.”

SOBRE A MODULAÇÃO DO TEMA 979/STJ, RESTOU CONSIGNADO O MESMO ENTENDIMENTO DE QUE
“
somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão
”,
CUJO ACÓRDÃO FOI PUBLICADO NO DJE DE 23/04/2021.

DESTA FEITA, PARA ALÉM DA DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA, NOTA-SE QUE A PRETENSÃO AUTORAL SE REFERE A VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PERCEBIDA DE BOA-FÉ. NESSE SENTIDO, JÁ SE MANIFESTOU O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
“
O fato da Apelada receber os valores de forma integral quando deveria auferi-los de modo proporcional não é capaz, por si só, de demonstrar que a beneficiária o fez de modo desleal ou fraudulento, notadamente se considerarmos não haver contribuído, nem sequer indiretamente, para o erro da Administração. Embora não se ignore a previsão de reposição estatutária contida no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, é certo que tal instituto não pode ser empregado ao arrepio da jurisprudência, a qual, levando em consideração o caráter alimentar dos vencimentos e proventos, repele os descontos quando o servidor, pautado pela boa-fé, recebera valores a mais em virtude de erro de responsabilidade da Administração (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180149650, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/02/2022)”.

NESSE ÍNTERIM, ENTENDE-SE QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS A AUTORA OS VALORES DESCONTADOS, VEZ QUE RECEBIDOS DE BOA-FÉ E PAGOS A MAIOR POR CULPA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ACERTADAMENTE DETERMINADO NA SENTENÇA OBJURGADA.

EM CONTRAPARTIDA, NO CONCERNENTE A ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE SOBRE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, IMPERIOSO DESTACAR O QUE DISPÕE O ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/1991
:
“
prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas
,
toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

A MESMA REGRA SE APLICA AS PARCELAS DEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS, CUJA PRESCRIÇÃO ATINGE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO, COMO SE VÊ DA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. [...] 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."
5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto." 6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "
Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."
7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria. 8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito. [...] (STJ - REsp: 1783975 RS 2018/0322821-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

NO CASO DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE A DEMANDA FOI AJUIZADA EM 10/06/2022, PLEITEANDO-SE TODOS OS VALORES SUPRIMIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA/SEGURADA, OU SEJA, TODA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DESDE JANEIRO/2011.

ENTREMENTES, CONSIDERANDO A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, DEVEM SER RESTITUÍDOS A PARTE AUTORA APENAS OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DURANTE OS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM A PROPOSITURA DA AÇÃO.

ISTO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, NO TOCANTE À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS VALORES DEVIDOS À GUISA DE RESTITUIÇÃO
. NO MAIS, A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)